Tribunal: STJ
Processo: 0266125-69.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 930565 - AP (2024/0266125-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : MARLON VILHENA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ELIAS REIS DA SILVA - AP002081
ROSIVALDO GUEDES DE ARAÚJO - AP003326
EDMILSAN RAFAELA RODRIGUES CORREA - AP003104
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO
JÚRI. OMISSÕES SANADAS. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NO
ACÓRDÃO
ESTADUAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA NÃO
CONHECER DO HABES CORPUS, QUANTO ÀS TESES
DEFENSIVAS.
1. No que tange às apontadas omissões em razão da ausência análise das
teses de ilegalidade do reconhecimento pessoal e de condenação baseada
exclusivamente em provas extrajudiciais, verifico que, a despeito de tais
matérias não haverem sido, de fato, apreciadas no julgamento do agravo
regimental defensivo, não caberia o seu conhecimento neste, pois a defesa
não se insurgiu quanto a esses tópicos nas razões do
, sendo, assim,
writ
patente a inadmissível inovação recursal.
Documento eletrônico VDA53858795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:34
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 5e42c7f8-b5ef-4e7d-9aea-3c50288aa7ad

2. Quanto à alegada indevida interpretação do resultado do segundo
julgamento a que foi submetido o insurgente, corrigido o equívoco da
análise dos elementos que instruem os autos, constata-se a
impossibilidade de conhecimento do
, por supressão de instância.
writ
3. No que se refer à argumentação de contradição à prova dos autos por
existência de exames de microcomparação balística realizados nos
projéteis retirados do corpo de Edivanildo, que atestaram não haverem
sido esses expelidos pela arma do acusado, verifica-se que não caberia a
este Superior Tribunal sobre ela se manifestar, em razão da ausência de
sua apreciação, pela Corte estadual, no julgamento da revisão criminal –
se limitou a afastar a ilegalidade da interpretação dada pela autoridade
policial, no relatório final do inquérito policial, do resultado do exame
balístico, concluindo que "não influenciou no resultado do julgamento,
pois sequer reproduzido na sessão plenária, além de se tratar de peça
meramente informativa".
4. A tese de que a investigação foi conduzida de forma parcial e
direcionada pela delegada responsável, o que contaminaria a higidez das
provas, também não comporta conhecimento no
, em razão da
mandamus
ausência de manifestação no acórdão proferido no Tribunal estadual.
5. Embargos de declaração acolhidos, para, sanadas as omissões indicadas
pela parte, não conhecer do habeas corpus quanto às teses defensivas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração para não conhecer do habeas corpus quanto às teses defensivas, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53858795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:34
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 5e42c7f8-b5ef-4e7d-9aea-3c50288aa7ad

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 930565 - AP (2024/0266125-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : MARLON VILHENA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ELIAS REIS DA SILVA - AP002081

ROSIVALDO GUEDES DE ARAÚJO - AP003326

EDMILSAN RAFAELA RODRIGUES CORREA - AP003104
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO
JÚRI. OMISSÕES SANADAS. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NO
ACÓRDÃO
ESTADUAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA NÃO
CONHECER DO HABES CORPUS, QUANTO ÀS TESES
DEFENSIVAS.
1. No que tange às apontadas omissões em razão da ausência análise das
teses de ilegalidade do reconhecimento pessoal e de condenação baseada
exclusivamente em provas extrajudiciais, verifico que, a despeito de tais
matérias não haverem sido, de fato, apreciadas no julgamento do agravo
regimental defensivo, não caberia o seu conhecimento neste, pois a defesa
não se insurgiu quanto a esses tópicos nas razões do
, sendo, assim,
writ
patente a inadmissível inovação recursal.
2. Quanto à alegada indevida interpretação do resultado do segundo
julgamento a que foi submetido o insurgente, corrigido o equívoco da
análise dos elementos que instruem os autos, constata-se a
impossibilidade de conhecimento do
, por supressão de instância.
writ
Documento eletrônico VDA53858934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: 0cf9a2f3-a0bc-402d-b83a-b041c089763e

3. No que se refer à argumentação de contradição à prova dos autos por
existência de exames de microcomparação balística realizados nos
projéteis retirados do corpo de Edivanildo, que atestaram não haverem
sido esses expelidos pela arma do acusado, verifica-se que não caberia a
este Superior Tribunal sobre ela se manifestar, em razão da ausência de
sua apreciação, pela Corte estadual, no julgamento da revisão criminal –
se limitou a afastar a ilegalidade da interpretação dada pela autoridade
policial, no relatório final do inquérito policial, do resultado do exame
balístico, concluindo que "não influenciou no resultado do julgamento,
pois sequer reproduzido na sessão plenária, além de se tratar de peça
meramente informativa".
4. A tese de que a investigação foi conduzida de forma parcial e
direcionada pela delegada responsável, o que contaminaria a higidez das
provas, também não comporta conhecimento no
, em razão da
mandamus
ausência de manifestação no acórdão proferido no Tribunal estadual.
5. Embargos de declaração acolhidos, para, sanadas as omissões indicadas
pela parte, não conhecer do habeas corpus quanto às teses defensivas.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração ao
MARLON VILHENA DA SILVA
acórdão de fls. 733-738, por meio do qual a Sexta Turma negou provimento ao
agravo regimental.
A defesa aponta que o acórdão embargado seria omisso e contraditório.
Para tanto, argumenta que não haveriam sido enfrentadas as teses de violação ao
devido processo legal, contraditório, ampla defesa e presunção de inocência (art. 5o,
LIV, LV e LVII, da CF). Sustenta que o julgado não analisou a alegação de que a
condenação se baseou em elementos informativos do inquérito não confirmados em
juízo.
Aduz haver ausência de indicação sobre qual trecho concreto do laudo
balístico estabeleceria um nexo seguro entre a arma do embargante e o crime. Alega
Documento eletrônico VDA53858934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: 0cf9a2f3-a0bc-402d-b83a-b041c089763e

também que não houve manifestação sobre a compatibilidade de manter a
condenação com base em um laudo controverso e em interpretações questionadas
pela própria autoridade policial.
Indica omissão, ainda, acerca da aventada irregularidade do
reconhecimento pessoal, que teria ocorrido em desconformidade com o
do
art. 226
CPP (réu ao lado de policiais fardados).
O julgado seria omisso, também, pela ausência de exame da contradição
entre o conteúdo objetivo da ata (que registrou negativa de autoria pelos jurados
quanto a uma das vítimas) e a interpretação dada pelo aresto embargado, que
afirmou tratar-se de absolvição por quesito genérico.
Alega que o julgado não analisou a tese de que a investigação foi
conduzida de forma parcial e direcionada pela delegada responsável, o que
contaminaria a higidez das provas.
Por fim, aponta a necessidade de o tribunal se manifestar explicitamente
sobre diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de acesso às instâncias
superiores.
Requer sejam sanados os defeitos acima indicados, a fim de que seja
concedida a ordem de habeas corpus, para reconhecer a nulidade da condenação e
determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente,
pugna para que seja explicitado, de forma clara e expressa, o exame dos dispositivos
constitucionais e legais para fins de prequestionamento.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo,
contraditório ou com erro material.
Documento eletrônico VDA53858934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: 0cf9a2f3-a0bc-402d-b83a-b041c089763e

São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam,
em essência, o rejulgamento do caso.
Na hipótese, no que tange às apontadas omissões em razão da ausência
análise das teses de
e de
ilegalidade do reconhecimento pessoal
condenação
, verifico que, a despeito de tais
baseada exclusivamente em provas extrajudiciais
matérias não haverem sido, de fato, apreciadas no julgamento do agravo regimental
defensivo, não caberia o seu conhecimento neste, pois a defesa não se insurgiu
quanto a esses tópicos nas razões do
, sendo, assim, patente a inadmissível
writ
.
inovação recursal
Com efeito, "É indevida a inovação, em embargos de declaração, de
argumento jurídico não deduzido no recurso especial e não discutido pelas instâncias
ordinárias" (EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio
REsp n. 1.819.125/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
24/11/2020,
2/12/2020.
Repiso: "Não é cabível a formulação de novas teses em embargos
declaratórios por constituir indevida inovação recursal" (EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.264.516/DF,
julgado em
DJe de
.
9/11/2021,
23/11/2021)
Quanto à alegada indevida interpretação do resultado do segundo
– de acordo com a defesa, os jurados
julgamento a que foi submetido o insurgente
negaram a autoria (2o quesito), o que configuraria absolvição plena por negativa de
autoria, e não uma absolvição genérica –, o aresto embargado também quedou-se
. De fato, houve um equívoco na apreciação dos elementos que
inerte em sua análise
instruem o
, que demanda sua reanálise, que será realizada a seguir.
mandamus
Constou no acórdão embargado que "em relação à morte da vítima
Edivalnildo Lobato Martins se deu no quesito genérico da absolvição, mas não
referente à autoria" (fl. 737). Entretanto, tal resultado se refere ao primeiro
julgamento que, em razão do reconhecimento de contradição na resposta aos
quesitos, foi anulado. O segundo julgamento, no qual o recorrente foi novamente
absolvido pelo Conselho de Sentença pela acusação de homicídio de Edivalnildo
Lobato Martins, a defesa afirma que foi reconhecida a negativa de autoria.
Documento eletrônico VDA53858934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: 0cf9a2f3-a0bc-402d-b83a-b041c089763e

Realizada a correção do referido engano, constata-se que a parte, no
habeas corpus, pretendeu fosse reconhecida a contradição entre tal absolvição – por
negativa de autoria e a condenação da outra vítima, Elediane Lobato Martins.
–
Não obstante, tal tese não foi objeto de análise pelo Tribunal estadual no
acórdão apontado como coator – que se limitou à avaliação de depoimentos
testemunhais, colhidos em justificação criminal, e da apontada ilegalidade da
interpretação dada pela autoridade policial, no relatório final do inquérito policial, do
resultado do exame balístico –, circunstância que evidencia a impossibilidade de sua
ndevida
apreciação por esta Corte Superior, sob pena de atuar em i
supressão de
.
instância
O mesmo ocorre com a argumentação de contradição à prova dos autos por
existência de exames de microcomparação balística realizados nos projéteis
,
retirados do corpo de Edivanildo que atestaram não haverem sido esses
.
expelidos pela arma do acusado
Embora o aresto ora impugnado não haja analisado a matéria, não caberia
, em razão da ausência de sua
a este Superior Tribunal sobre ela se manifestar
apreciação, pela Corte estadual, no julgamento da revisão criminal – se limitou a
afastar a ilegalidade da interpretação dada pela autoridade policial, no relatório final
do inquérito policial, do resultado do exame balístico, concluindo que "não
influenciou no resultado do julgamento, pois sequer reproduzido na sessão plenária,
.
além de se tratar de peça meramente informativa" (fl. 85)

Também no que se refere à omissão pela ausência de análise de a
investigação foi conduzida de forma parcial e direcionada pela delegada responsável,
o que contaminaria a higidez das provas, a argumentação defensiva não poderia ser
conhecida no habeas corpus, pelo mesmo motivo, qual seja, supressão
.
de instância
Por fim, não compete a este Superior Tribunal a análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento,
por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
Documento eletrônico VDA53858934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: 0cf9a2f3-a0bc-402d-b83a-b041c089763e

Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ALGUM DOS
VÍCIOS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Não são cabíveis embargos declaratórios quando a parte não
aponta eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material
no decisum embargado.
2. Não compete a este Superior Tribunal de Justiça a análise de
suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o
cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102,
III, da Constituição Federal.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no
relator Ministro Rogerio Schietti
REsp n. 2.082.894/RJ,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/10/2023,
30/10/2023)

À vista do exposto,
para, sanadas as
acolho os embargos de declaração
omissões indicadas pela parte, não conhecer do habeas corpus quanto às teses
defensivas.
Documento eletrônico VDA53858934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: 0cf9a2f3-a0bc-402d-b83a-b041c089763e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0266125-4
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 930.565 / AP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00605752520148030001 605752520148030001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ROSIVALDO GUEDES DE ARAÚJO
ADVOGADOS
: ELIAS REIS DA SILVA - AP002081
ROSIVALDO GUEDES DE ARAÚJO - AP003326
ADVOGADA
: EDMILSAN RAFAELA RODRIGUES CORREA - AP003104
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
PACIENTE
: MARLON VILHENA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARLON VILHENA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ELIAS REIS DA SILVA - AP002081
ROSIVALDO GUEDES DE ARAÚJO - AP003326
ADVOGADA
: EDMILSAN RAFAELA RODRIGUES CORREA - AP003104
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração para não
conhecer do habeas corpus quanto às teses defensivas, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422455514<1056209449@
2024/0266125-4 - HC 930565 Petição : 2025/0116881-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53830900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:13:27
Código de Controle do Documento: 24844BE0-1965-4D87-806E-C95F99046489